Tribunal: TJDFT
Processo: 0033234-57.2007.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0033234-57.2007.8.07.0001 RECORRENTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. RECORRIDO: VANDE LAGE MAGALHAES, MIRTO RAMOS MAGALHAES, JULIANA RAMOS MAGALHAES, JOAO CARLOS RAMOS MAGALHAES DESPACHO Diante da ausência de manifestação do recorrente sobre a petição de ID no 35263826, retornem os autos à Secretaria para que mantenha sobrestado o processo, nos termos do despacho de ID no 11987592. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007